Tribunal: STF
Processo: Rcl 53195
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Cláudia Sevilha de Alcântara em face de ato do Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0036996-59.2014.0209.



    Infere-se da petição inicial que a decisão reclamada, ao deixar de conhecer recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, afrontou ao disposto no art. 5º, incisos V e X, da CF/88.



      Nesses termos, requer o seguinte:



    “(...) seja dado provimento para deferir o pedido do DANO MORAL, assim como do DANO MATERIAL, por VIOLAÇÃO EXPRESSA aos INCISOS V e X do ARTIGO 5º da CRFB, pois tanto a SENTEÇA, quanto o Acordão mencionam que a cobrança da parte do autor, ora recorrido, foi indevida, e portanto, caracterizados os danos previstos na Constituição Federal, já que o nexo de causalidade foi comprovado com os documentos acostados pelo recorrente, sendo certo que o recorrido não fez prova em contrário, e portanto, houve assunção da culpa por parte deste, ao provocar constrangimento da SRA. CLAUDIA perante os condôminos e funcionários do condomínio. Além do mais, fez a RECORRENTE RESPONDER POR UM PROCESSO JUDICIAL DE COBRANÇA DE VALORES QUE A MESMA NÃO DEVIA, notoriamente POR JÁ ESTAR QUITADO, e ter sido o próprio condomínio o causador de todo esse embróglio jurídico”. (eDOC 1, p. 5) 



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como instruir adequadamente o feito, fornecendo cópia do ato reclamado e das peças que repute pertinentes



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente